Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700437-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: SANDRA ETERNA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, LEONARDO FELIX DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca da petição da parte autora juntada no ID 55289314, bem como sobre o parecer ofertado pela Procuradoria de Justiça no ID 57379112. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora